Tribunal: TJDFT
Processo: 0700568-87.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVADO. PRETENSÃO MONITÓRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.

1. Não procede a preliminar de inovação recursal suscitada pela autora em contrarrazões, quando as questões devolvidas ao Tribunal em sede de apelo foram devidamente debatidas e decididas na instância a quo.

2. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo a ré apontado em seu apelo as razões de fato e de direito pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida.

3. Tendo a própria empresa ré reconhecido o inadimplemento de parte das obrigações e não tendo comprovado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, a condenação ao pagamento das parcelas em aberto até o efetivo cancelamento do contrato, nos termos do ajuste formalizado entre as partes, é medida que se impõe.

4. Considerando que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da empresa ré, esta deve ser condenada ao pagamento do valor principal mais encargos decorrentes do inadimplemento da obrigação, nos termos ajustados.

5. Ante a sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, do CPC.

6. Preliminares suscitada pela empresa autora em contrarrazões rejeitadas. Apelo da empresa ré conhecido e não provido.